Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo T. F. M. em face da decisão que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária n° 0705267-63.2021.8.07.0014 ajuizado por C. D. M. R., rep. legal de J. L. D. M. M. e J. H. D. M. M, determinou que os alimentos fossem descontados diretamente na folha de pagamento do agravante, nos seguintes termos (ID 123410896 dos autos de origem): (...) 1. Acolho os fundamentos do Ministério Público (ID. 127764032) e defiro o pedido para que os alimentos sejam descontados em folha de pagamento do Alimentante, na forma requerida. 2. De fato, o art. 529, CPC permite ao credor o desconto em folha de pagamento e, no caso, foi pedido cabendo a este juízo acolhê-lo. Por sua vez, o fato do ajuste do pagamento ter sido fixado mediante recibo (ou pagamento na conta bancária da genitora dos menores), não enfraquece a imposição do art. 529, CPC; bem como cuida-se apenas de alteração da forma de pagamento (e não de seu valor que, nesta hipótese, far-se-ia sua discussão em demanda revisional), sem prejuízo, portanto, a nenhuma das partes. Nesse sentido, inclusive, este eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. SUBSTITUIÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento pelo juízo de origem da substituição do depósito em conta corrente pelo desconto em folha de pagamento referente à verba alimentar não implica em modicação do acordo anteriormente homologado. 2. Não há violação da coisa julgada na mera modicação da forma de desconto dos alimentos, quando não houve alteração no valor da pensão. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJDF, Acórdão 1223595, 07183246420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 7/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS DIRETAMENTE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. Restando inequívoca a ausência de justa causa para a sua interposição, impõe-se negar seguimento ao recurso manifestamente improcedente, consoante dispõe o art. 557 do CPC. A forma de pagamento da obrigação alimentar deve ser estipulada pelo Juízo monocrático, sendo que, em se tratando de alimentante com fonte de renda periódica, é preferível que se faça por meio de descontos direitos na remuneração, evitando transtornos para ambas as partes e garantindo o recebimento da verba pelo alimentando. Inteligência do art. 734 do CPC.” (Acórdão 370397, 20090020081534AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2009, publicado no DJE: 31/8/2009. Pág.: 54) 2. No que se refere à aplicação do TEMA 192 DO STJ, têm razão o Alimentante. Entendo que o décimo 13o salário e o 1/3 de férias integram a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual, pois ostentam natureza salarial. Assim, para que sejam excluídos do pagamento deve tais verbas serem expressamente excluídas em eventual acordo entabulado pelas partes. No caso dos autos, no acordo celebrado pelos genitores, não foi acordada a exclusão da verba referente ao 13o salário e 1/3 de férias de forma expressa, de modo que deve ser aplicado ao caso concreto o regramento geral do pagamento de pensão alimentícia com o pagamento destas verbas pecuniárias. É indiscutível que tais verbas possuem natureza salarial, na medida em que são pagas com caráter permanente e finalidade retributiva ao trabalho prestado, razão pela qual devem ser incluídas na base de incidência da obrigação alimentar, devendo, pois, o desconto de 30% incidir sobre tais rubricas. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCIDÊNCIA NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA. 1. Conforme preceitua a jurisprudência, as férias e o décimo terceiro salário integram a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual, pois ostentam natureza salarial. 2. A falta de menção expressa da incidência do percentual de alimentos sobre décimo terceiro e férias na decisão que o arbitrou, não tem o condão de excluir tais verbas do cômputo da obrigação. Por outro lado, eventual exclusão de parcela de natureza salarial deve ser expressamente ressalvada no julgado. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão n.1012437, 07016983820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA DO ALIMENTANTE. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. OUTRAS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pensão alimentícia deve incidir sobre todas as verbas remuneratórias auferidas pelo alimentante, devendo ser excluídos apenas os descontos compulsórios e verbas de natureza indenizatória. 2. Os valores auferidos a título de décimo terceiro, de horas extras, de férias remuneradas e do terço de férias, ostentam natureza salarial, devendo, por conseguinte, ser incluídos na base de cálculo da pensão alimentícia. 3. Apelação Cível conhecida e não provida." (Acórdão n.1105456, 20160610110805APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: 358/380) “DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - O décimo terceiro salário integra a base de cálculo dos alimentos fixados em percentual, pois ostenta natureza salarial nor. 2 - Para que seja excluído do pagamento deve tal verba ser expressamente excluída em eventual acordo entabulado pelas partes. 3 - No acordo celebrado pelos genitores da exequente, ora apelante, não foi acordada a exclusão da verba referente ao 13o salário de forma expressa, de modo que deve ser aplicado ao caso concreto o regramento geral do pagamento de pensão alimentícia com o pagamento desta verba pecuniária. 4 - Recurso conhecido. Deu-se Provimento.” (Acórdão 1142030, 07027486920178070010, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Feitas tais considerações, DEFIRO o pedido, e DETERMINO a expedição de ofício ao órgão pagador do Alimentante (TJDFT) determinando proceder aos descontos dos alimentos em favor dos Alimentandos, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda, previdência social e eventuais indenizações), devendo incidir, inclusive, sobre o 13o salário e 1/3 de férias, mediante depósito na conta bancária da genitora dos menores. 4. Com relação às alegações de infração ao Código de Ética da Advocacia, em razão da juntada de procuração em favor de outro patrono (ID. 123164633), não verifico conduta a ensejar qualquer comunicação ao Conselho de Ética da OAB/DF, pois quando da juntada de procuração o feito encontrava-se transitado em julgado e arquivado. 5. No mais, em relação aos abatimentos requeridos pelo Alimentante, deverá buscar na via autônoma a revisão de alimentos tendente a modificar as cláusulas já estabelecidas. 6. Preclusa a decisão, retornem os autos ao arquivo com as cautelas de estilo. (...) Em suas razões recursais (ID 36789968), defende que a decisão agravada violou a coisa julgada material, uma vez que restou consignado no acordo homologado pelo magistrado a quo, transitado em julgado, que o agravante pagaria, por meio de depósito bancário, 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, a título de alimentos, e não 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. Diz que “em nenhum momento o agravante se comprometeu a pagar 30% (trinta por cento) sobre terço de férias e 13o salário aos agravados.” (ID 36789968 – Pág. 6) Sustenta que o magistrado a quo não poderia alterar o conteúdo do título executivo judicial, após o trânsito em julgado, sendo necessário o ajuizamento de uma ação revisional, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que “somente podem ser cobrados, nesta fase processual, aquilo que ficara ajustado expressamente entre as partes na petição inicial e na sentença, o que não engloba 30% dos rendimentos brutos e nem tampouco abatimentos sobre terço de férias e gratificação natalina.” (ID 36789968 – Pág. 8) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ativo, para determinar que o pagamento dos alimentos seja realizado nos termos do acordo entabulado entre as partes, com desconto de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, vedado o abatimento sobre terço de férias e gratificação natalina e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36789975). É o relatório. DECIDO. De início, consigno que o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, entendo haver caracterizada a urgência, pois a decisão agravada foi proferida em processo de jurisdição voluntária, não incluído no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de forma que não será oportunizada à parte rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação, uma vez que, no caso analisado, não haverá prolação de sentença de mérito, fato que justifica a mitigação do rol taxativo estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PARTE INTERDITADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INADIMPLEMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão proferida em jurisdição voluntária não está incluída em no rol do artigo 1.015, mas, por se tratar de jurisdição voluntária, não haverá sentença julgando o mérito e, por consequência, não será oportunizada a devolução da matéria ao Tribunal em sede de Apelação. 2. Não é possível deferir o levantamento de valor depositado em Juízo em virtude de interdição da parte para a finalidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais, por caber à representante da curatelada cumprir com o negócio celebrado. No caso de inadimplemento deve a patrona buscar os meios que entender prudentes para alcançar seu direito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1165712, 07026833620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no PJe: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por tais razões e porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, analisando a decisão agravada, verifico que o magistrado a quo determinou que os descontos dos alimentos na folha de pagamento do agravante sejam no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda, previdência social e eventuais indenizações), ou seja, manteve o acordo entabulado pelas partes, que previa o pagamento de alimentos no importe de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos. Dessa forma, inexistindo alteração no valor dos alimentos acordados entre as partes, somente modificação na forma de pagamento, não vejo presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ainda, com relação a determinação para que os descontos incidam sobre o 13o salário e 1/3 de férias, mediante depósito na conta bancária da genitora dos menores, não vejo, por ora, a probabilidade do direito do agravante, pois não houve alteração no conteúdo do título executivo judicial, uma vez que as partes não excluíram as referidas verbas da incidência, de modo que deve ser aplicado ao caso concreto o regramento geral do pagamento de pensão alimentícia, que determina a incidência do desconto de pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. 1. A fixação do valor devido a título de alimentos decorre do binômio necessidade e possibilidade a serem aferidos diante das circunstâncias existentes no caso concreto. 2. A base de cálculo dos alimentos inclui os valores recebidos a título de 13o (décimo terceiro) salário, férias e também participação nos lucros (PLR), que possuem natureza remuneratória. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1166115, 07223764020188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEFERIDA EM SEDE LIMINAR. CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INCIDÊNCIA DE DESCONTO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM RUBRICAS DE 1/3 DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à execução de alimentos. 2. A redução do valor de pensão alimentícia fixada em sede liminar gera efeitos a partir da citação do alimentando, o que resguarda seu planejamento financeiro e possibilita a readequação de gastos de acordo com o novo valor da pensão. 3. Incide o desconto de pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias. 4. Por expressa vedação legal (art. 1.707 do Código Civil), e em razão da irrepetibilidade inerente à natureza da verba, não é possível a compensação de verba de pensão alimentícia. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1127077, 07122749020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradora de Justiça para manifestação. Publique-se.